Tribunal: STF
Processo: SS 3666
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Segurança. 2. Atualização 
   das gratificações pessoais incorporadas à remuneração dos 
   impetrantes. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou o 
   entendimento de que a execução, antes do trânsito em julgado, de 
   decisão que determina atualização de vantagens pessoais 
   incorporadas aos proventos ou à remuneração de servidores 
   públicos enseja grave lesão à ordem pública. 4. Impõe-se a 
   suspensão das decisões como forma de evitar o efeito 
   multiplicador, que se consubstancia no aforamento, nos diversos 
   tribunais, de processos visando ao mesmo escopo das ações objeto 
   da presente discussão. Precedentes. 5. Agravo Regimental 
   conhecido e desprovido.